Tribunal: STF
Processo: RE 1407948
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de segundos embargos de declaração (eDOC 144) opostos em face de decisão monocrática, na qual, ao rejeitar os primeiros embargos de declaração, mantive o decisum monocrático em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 96):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 60, p. 5-6):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GDASS. SERVIDORA APOSENTADA. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por MARIA DE FATIMA FERRAZ PIMENTEL contra sentença que julgou improcedente o pedido de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS de acordo com o valor mínimo (70 pontos) pagos aos servidores ativos, garantido a paridade dos proventos de pensão e aposentadoria, bem como a restituição do montante atrasado. 



    2. Inicialmente, o STJ rejeita a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020). 



    3. A remuneração mensal em patamar acima do percentual de 40% do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social ou de qualquer outro limite não previsto em lei, por si só, não infirma a presunção iuris tantum de que o interessado necessita do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de violação do artigo 99, § 2º do CPC/2015. 



    4. Deve ser mantido o benefício da justiça gratuita. 



    5. A GDASS foi instituída pela Lei nº 10.855/2004 que estabelece que a gratificação é devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 



    6. O artigo 16, I, "b" da referida lei prevê que para as aposentadorias concedidas e pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a GDASS será para aos aposentados e pensionistas no valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos a partir de 1º de julho de 2009. 



    7. A matéria ora discutida foi resolvida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, julgando o mérito do tema 983 da repercussão geral, no ARE 1052570 RG, reafirmou a jurisprudência dominante no STF e fixou a seguinte tese: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. (ARE 1052570 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 15/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-042 DIVULG 05-03-2018 PUBLIC 06-03-2018 ). 



    8. O termo final do pagamento da GDASS aos inativos no mesmo índice pago aos ativos foi em 2009, quando foram definidos critérios objetivos para a avaliação do desempenho dos servidores, perdendo a referida gratificação o caráter genérico. 



    9. Não houve revogação tácita do art. 16 da Lei nº 10.855/2004 pelo art. 11, §1º, na redação conferida pela Lei nº 13.324/2016, uma vez que não há incompatibilidade entre as leis ou regulamentação da matéria por lei nova diversa da anterior. 



    10. Não há direito à paridade no caso em apreço. 



    11. Apelações improvidas. Condenação da recorrente ( MARIA DE FATIMA FERRAZ PIMENTEL ) ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015, ficando os honorários sucumbenciais que lhe cabem majorados em dois pontos percentuais, devendo sua exigibilidade permanecer suspensa, em face da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, parágrafo 3º, do CPC).”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 91, p. 4-5).



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 99, p. 10):



    “(...) o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si – como entendeu o E. Ministro relator, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 99, p. 11):



    “Assim, até a modificação da legislação, os aposentados e pensionistas vinham percebendo os valores nos termos fixados na Lei 10.855/2004. Todavia, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos, independente dos resultados da avaliação, tal parcela assume indiscutível natureza geral. 



    Portanto, a não extensão da referida gratificação, nos mesmos moldes que deferidos aos servidores em atividade, aos aposentados e pensionistas, ofende o art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original, que determina a outorga de quaisquer benefícios concedidos aos servidores da ativa aos inativos.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 108).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do Tema 983 (ARE 1.052.570-RG) da sistemática da repercussão geral (eDOC 128).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal de origem manifestou-se assim (eDOC 131, p. 33):



    “Conforme decisão desta Vice-Presidência de identificador 4050000.39923849, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo particular em razão do Tema 983 do Supremo Tribunal Federal, referente à possibilidade de pagamento de gratificação federal de desempenho de forma diferenciada para ativos e inativos e à possibilidade de redução do valor da gratificação após encerrado o ciclo de avaliações. 



    Todavia, ao compulsar detidamente o feito, verifico uma aparente distinção na hipótese vertente, tendo em vista que a discussão dos autos é mais específica, referente ao direito da recorrente à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores em atividade, atualmente de 70 (setenta) pontos, com a nova redação dada pela Lei 13.324/2016.”



    Após, foi determinada a devolução dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 131, p. 33).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais nº 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 8 Revisado RE 1408073 AGR / RJ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min; Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO JULGAMENTO DO ARE 1052570-RG. TEMA 983. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE GRATIFICAÇÕES PARA FINS DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1089. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, formado no julgamento do ARE 1.052.570-RG, de minha relatoria, sob o rito da repercussão geral (Tema 983), em que foram fixadas as seguintes teses: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. A análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da ‘natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas’. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.357.306-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.2.2022).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”.



    Nas razões dos presentes embargos, afirma-se, em suma, que “a matéria abordada na presente demanda é comum àquela tratada no recurso extraordinário (RE) nº 1408525/RJ, afetado à sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 1289” (eDOC 144, p. 1). 



    Sustenta-se que, no caso, é “prudente a suspensão dos recursos que tratem da mesma controvérsia até o julgamento do paradigma representativo em debate” (eDOC 144, p. 1). 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação nos autos (eDOC 149). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Embargante. 



    De fato, em 10.02.2024, DJe 21.02.204, a questão dos autos foi recentemente submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1289), cujo recurso paradigma é o RE 1.408.525-RG, de relatoria da Min. Cármen Lúcia. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos, em acórdão assim ementado:



    "Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 40. § 8º da Constituição Federal, na redação da EC 20/1998 e art. 7º da EC 41/2003, a possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela." 



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.474.945-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Dje 19.04.2024; RE 1.466.127-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 26.02.2024; RE 1.405.560-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.02.2024 e ARE 1.439.004-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.03.2024. Desta última, destaco os seguintes fragmentos:



    “Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a discussão sobre o direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social no patamar de 70 pontos, por se tratar de parcela genérica que não exige avaliação de desempenho, demandaria a análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório constante nos autos. (eDOC 146 – ID: 51e6f9db).



    Nas razões dos embargos, informa-se que a matéria tratada nos presentes autos foi submetida à julgamento no Plenário Virtual no RE-RG 1.412.919 para o reconhecimento da repercussão geral. Aduz-se que o julgamento iniciou-se em 14.04.2023 e foi suspenso em 24.04.2023. (eDOC 147 – ID: 973a78b7) 



    (...)



    Decido. 



    Após análise detida do caso dos autos, verifico que a questão suscitada pelo embargante merece acolhida, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante no eDOC 146 – ID: 51e6f9db, e passo a nova análise do recurso extraordinário com agravo. Durante o julgamento no Plenário Virtual do RE-RG 1.412.919, paradigma do tema 1.251, houve pedido de destaque formulado pela Rel Min. Rosa Weber, Presidente, que despachou, na sequência, determinando o cancelamento do referido tema. 



    Posteriormente, esta Corte reconheceu a repercussão da matéria tratada nos presentes autos acerca da “possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela”, no tema 1.289, cujo paradigma é o RE-RG 1.408.525, Rel. Min. Roberto Barroso, Presidente, DJe 21.02.2024. Assim, acolho os embargos de declaração e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil em relação ao Tema 1289 da sistemática da repercussão geral. 



     



    Ante o exposto, torno sem efeito as decisões monocráticas exaradas em 12.12.2023 (eDOC 135) e em 23.02.2024 (eDOC 143) e, em consequência, julgo prejudicados os presentes embargos de declaração opostos pela ora Recorrente (eDOC 144) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando-se o Tema 1289 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente